Tribunal: TJDFT
Processo: 0716315-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA MATERNO E REGIME DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE ALIMENTOS PARA EX COMPANHEIRA EM CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DO PENSIONAMENTO. PEDIDOS DE MAJORAÇÃO E MINORAÇÃO EM RECURSOS DE APELAÇÃO. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. NÃO SE APLICA A MAJORAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC, QUANDO OS RECURSOS DE AMBAS AS PARTES SÃO IMPROVIDOS.
1. Apelações contra a sentença proferida em ação de guarda compartilhada e fixação de alimentos, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para determinar que o lar materno das filhas seja o de referência, fixar visitas do pai, nos termos constantes da fundamentação e fixar a obrigação alimentar do genitor em favor das filhas no montante equivalente, para cada uma, a 10% (dez por cento) do salário, 13o salário e férias, abatidos os descontos compulsórios, a ser descontado em folha de pagamento, mantidos os alimentos “in natura”, consubstanciados no comodato gratuito do imóvel em que residem as filhas, bem como pelo pagamento da taxa de condomínio e do IPTU.
2. A proteção integral ao melhor interesse da criança deve sempre ser priorizada na análise dos processos de cunho infantojuvenil, inclusive os afetos a guarda. Esse é o sentido dos arts. 1.583, §2o, do CC, 227, da Constituição Federal, 3o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA e 3o da Convenção sobre os Direitos da Criança da Organização das Nações Unidas – ONU.
3. A guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. Essa modalidade de guarda não pode significar, entretanto, o revezamento das crianças nas residências de seus genitores. Se o filho está adaptado ao lar de um dos pais, deverá ali permanecer, como modo de atendimento à supremacia da preservação de sua esfera jurídica incólume.
4. O relatório psicossocial, id 53500264, asseverou que a mudança do lar referencial poderia prejudicar o desenvolvimento emocional, cognitivo e de rotina das menores, sugerindo, ao final, a guarda compartilhada e a manutenção do lar de referência materno.
5. Portanto, diante da análise das provas bem, como da manifestação do Parquet, e o melhor interesse das crianças, o lar de referência deve permanecer sendo o materno, nos termos da sentença recorrida.
6. Acerca do direito de visitas, consubstanciam direito das pais e, também, dos filhos menores, conforme previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 227, da Constituição Federal, que assegura o direito ao convívio familiar.
7. Deve ser assegurado ao genitor o direito de ter as filhas consigo num dia de semana, com pernoite em sua residência, o final de semana a cada quinze dias e a divisão das férias e feriados de forma igualitária, de molde a serem preservados e afinados os laços paternos, não merecendo reparos o regime determinado na sentença.
8. Nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil, a fixação dos alimentos deve guardar conformidade com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, devendo-se observar, quando do arbitramento, o princípio da razoabilidade.
9. Em se tratando de filhos menores, presume-se, de forma absoluta, a necessidade de alimentos, na maior amplitude que o termo possa comportar, de modo a abranger as despesas necessárias e imprescindíveis para que todo ser humano possa viver de forma digna.
10. Ficou demonstrado nos autos que o autor possui capacidade para arcar com os alimentos na forma determinada pelo juízo de origem pois foi considerada a renda bruta do apelante, bem como os alimentos que já eram prestados in natura. Ademais, verifica-se que a fixação da prestação alimentícia observou a participação solidária dos genitores no sustento das filhas do casal.
11. A não apresentação de reconvenção para a solução das pretensões próprias da requerida, no caso o pedido de alimentos para ex-companheira, implica no não conhecimento dessas questões mesmo que aduzidas na contestação, uma vez que tal via, resulta por óbvio, na ofensa ao devido processo legal, a não garantia do contraditório e da ampla defesa. Correta a sentença quando deixou de apreciar o pedido por inobservância da via processual adequada, qual seja, a reconvenção.
12. Quanto ao pedido de majoração de alimentos formulado pela apelante, salienta-se que a fixação da prestação alimentícia observou a participação solidária dos genitores no sustento das filhas do casal, bem como o trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade de forma adequada, já que as apelantes não trouxeram aos autos, quaisquer informações sobre o patrimônio ou as finanças do genitor que induzam ao entendimento de que o valor fixado possa ser majorado.
13. Não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC, quando os recursos de ambas as partes são improvidos. Precedente: "(...) é indevida a majoração da verba sucumbencial, com a fixação dos honorários recursais, quando os dois polos da demanda recorrem e ambas as irresignações não são conhecidas ou acolhidas, como ocorreu na espécie em que o recurso de apelação da parte autora não foi conhecido e da parte ré, ora Embargante, em que pese conhecido, restou improvido, mantendo-se inalterada a sentença.
14. Logo, muito embora o artigo 85, §11, do CPC, estabeleça que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, certo é que se os demandantes sucumbiram em grau recursal, não há que se falar em majoração da verba honorária fixada na origem. (...)" (7a Turma Cível, 00438634620148070001, rela. Desa. Gislene Pinheiro, DJe 24/05/2019).
15. Apelações desprovidas.